Tribunal: TJMT
Processo: 1002482-10.2017.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1002482-10.2017.8.11.0006
RECORRENTE: JOSE OLAVO DE PAULA
RECORRIDA: FERNANDA APARECIDA ZORTEA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 88062492) interposto por JOSÉ OLAVO DE PAULA com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 86882993):
“APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROIBITÓRIO E REIVINDICATÓRIA – POSSE DE BOA-FÉ – RECONHECIMENTO – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – DIREITO DE RETENÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Verificada a propriedade do autor e o exercício de posse de boa-fé pela ré, impõe-se a indenização assim como a retenção por benfeitorias até o efetivo pagamento. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 1002482-10.2017.8.11.0006, Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 12/05/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por JOSE OLAVO DE PAULA, que manteve a sentença, nos autos Ação Reivindicatória proposta pelo apelante e o Interdito Proibitório ajuizado pela apelada, manteve os efeitos da liminar até o efetivo pagamento das benfeitorias, cujo montante será apurado em liquidação, bem como fixou pro rata as custas e os honorários advocatícios de 10% sobre a quantia atualizada de cada demanda, porém suspendeu a exigibilidade da obrigação por serem ambas as partes beneficiárias da justiça gratuita.
O Recorrente alega violação ao artigo 1.219 do Código Civil, ao argumento de que não há comprovação nos autos para o pagamento de indenização pelas supostas benfeitorias realizadas no imóvel pela Recorrida.
Recurso tempestivo (id. 81935489).
Contrarrazões (id. 86199479).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
O Recorrente alega violação ao artigo 1.219 do CC, ao argumento de que não há comprovação nos autos para o pagamento de indenização pelas supostas benfeitorias realizadas no imóvel pela Recorrida.
O acórdão recorrido decidiu (id 86882993):
“(...) Desse modo, a posse de boa-fé e as benfeitorias feitas pela apelada no lote objeto da lide estão satisfatoriamente comprovadas”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, e é vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1.(...)
3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à aplicação das regras referentes ao ônus da prova na hipótese e à ausência de comprovação por parte da agravante da existência de benfeitorias no imóvel objeto desta ação, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1772118/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021)”.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça